Tribunal: TJMT
Processo: 1019103-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019103-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 486.774.691-68 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO VIGENTE. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Legitimidade passiva reconhecida
, uma vez que a aquisição da carteira comercial pelo banco PAN S.A., que contém o contrato ora discutido, não justifica a exclusão de sua responsabilidade, com base no princípio da facilitação da defesa do consumidor e na sucessão creditícia, conforme disposto no artigo 109 do Código de Processo Civil.

Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade
, porquanto, é possível extrair das razões recursais o inconformismo ao se contrapor a sentença.

Ausência de prescrição e decadência
, uma vez ser o objeto da lide contrato de trato sucessivo ainda vigente, que se renova mensalmente, impedindo o transcurso do prazo.

Possibilidade de juntada de documentos em fase recursal
, em atenção ao Princípio da Verdade Real, conforme entendimento:
“(...) Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. (TJ-MT 00000485720168110020 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)”

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo com cartão de crédito, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

BANCO PAN S.A.
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1019103-30.2024.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais” ajuizada pelo recorrido
JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA
- objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e o ressarcimento pelos danos sofridos - perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

A sentença (ID.

237106656) acolheu em parte o pedido inicial, determinando que deve incidir a taxa de juros de 2,55% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Custas e despesas processuais fixadas de forma "pro-rata”, em que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O apelante em suas razões (ID.

237106658) alegou a ocorrência de decadência e prescrição, vez que o contrato de cartão de crédito consignado, foi formalizado em 2015.

Aduz que é ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, uma vez que o objeto da lide, em nome da parte autora/recorrida, foi arrematada ao Banco Pan, atual responsável pela cobrança do crédito em questão, sendo certo que cabia ao Banco Cruzeiro do Sul compor o polo.

Requer a manutenção do contrato diante do princípio da boa-fé contratual, eis que descabida a pretensão de alterar a natureza do contrato pactuado, já que o negócio entabulado entre as partes se encontra perfectibilizado.

Argumenta que a conduta contraditória da parte autora distorce os fatos, caracterizando uma clara contradição em suas ações (venire contra factum proprium) e viola o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada.

Contrarrazões sob ID.
237106664 arguindo ofensa ao principio da dialeticidade e impossibilidade de juntada de documentos em fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quanto a
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Banco Pan S/A, tenho que não merece acolhimento.

Narra a instituição financeira recorrente que arrematou a carteira de cliente/negócios do Banco Cruzeiro do Sul S/A, com quem a parte autora/recorrida de fato contratou, e deve responder pelo contrato questionado.

O artigo 109 do Código de Processo Civil dispõe que: “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.”

Assim, havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

A jurisprudência deste sodalício trilha o mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des (a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)" (TJ-MT 10490913820208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022).

Desta feita, indiscutível se torna o reconhecimento da legitimidade do Banco Pan S/A, para figurar no polo passivo da demanda, por ser sucessor do Banco Cruzeiro do Sul S/A.

Rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Quanto à juntada de documentos na fase recursal, não há impedimento.

Apesar das razões expostas, a juntada de documentos neste momento processual é permitida pelo atual Código de Processo Civil e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que seja garantido à parte contrária o contraditório, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).” (STJ - AgInt no REsp: 1858386 SP 2020/0011727-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Transcrevo aresto deste tribunal no mesmo sentido:

“(...) Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. (TJ-MT 00000485720168110020 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)”

A tese recursal reside na afirmação de configuração de ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito).

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato assinado em 10/07/2015
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora se beneficiou da contratação, com a liberação do crédito em sua conta, além de ter provado a utilização do cartão de crédito através de saques complementares e compras no comércio (ID. 237106660 - Pág. 26).

Entretanto, verifico anexada à contestação, sob ID. 237106651, contrato devidamente assinado:

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (4,70% a.m):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 2,10% a.m:

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2014-04-09
)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para julgar a presente ação improcedente.

CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024